Tribunal: TJSP
Processo: 2006242-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação ordinária em fase de cumprimento de sentença – Título executivo que reconheceu a procedência integral da ação de conhecimento, determinando o recálculo da sexta-parte sobre os vencimentos integrais – Fundamentação adotada pelo título executivo que invocou o previsto no art. 37, XIV, da Constituição Federal e ressalvou a impossibilidade do efeito repique –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação ordinária em fase de cumprimento de sentença – Título executivo que reconheceu a procedência integral da ação de conhecimento, determinando o recálculo da sexta-parte sobre os vencimentos integrais – Fundamentação adotada pelo título executivo que invocou o previsto no art. 37, XIV, da Constituição Federal e ressalvou a impossibilidade do efeito repique – Impossibilidade de inclusão do adicional por tempo de serviço na base de cálculo da sexta-parte, diante da ressalva existente no título executivo – Decisão mantida - Recurso não provido.